Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO. ESTADO DE GOIÁS.
1. É competente o foro do lugar onde a obrigação, qual seja pagamento das taxas condominiais, deve ser cumprida, nos termos do artigo 53, III, d, do Código de Processo Civil.
2. Embora haja cláusula de eleição de foro adotando a Circunscrição Judiciária de Brasília, esta não pode preponderar sobre o Código de Processo Civil, notadamente porque o condomínio está localizado no Estado de Goiás e o condômino também reside no mesmo ente federativo.
3. Agravo de instrumento não provido.